Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710855-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS JARDIM, PATRICIA BARBOSA VIANNA, RICARDO COELHO TABOACO AGRAVADO: EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, PARTIDO NOVO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Voto de Qualidade - Resolução - Partido Político - Sindicabilidade - Poder Judiciário - Excepcionalidade - Necessidade de Formação do Contraditório - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo eminente Juiz Titular da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio do qual se pretende, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da Resolução 01/2021, do Partido Novo. Aponta-se, na minuta do presente recurso, e como causa de pedir na Ação de Conhecimento em trâmite na referida Vara Cível de Brasília, vários fundamentos jurídicos com o intuito de apontar a ilegalidade do ato formalizado pela direção do partido, a fim de barrar a utilização do voto de qualidade, nos termos da referida resolução. Demais, aponta a ilegalidade da formação do ato normativo interno, pois, embora proposta pelo Presidente do Partido e chancelada pela Convenção Nacional realizada em 14.10.2021, não observou a competência do Diretório Nacional. Discorre sobre o perigo de dano, pois vários atos, inclusive em Diretórios Estaduais, estão a ser praticados com base no voto de qualidade do presidente, inclusive alguns em confronto com os princípios formadores da agremiação partidária. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Antes de ir ao mérito em si da controvérsia recursal, necessário discorrer rapidamente sobre a natureza jurídica dos partidos políticos, a sua disciplina pelo Ordenamento Jurídico e a possibilidade de sindicância, pelo Poder Judiciário, dos atos praticados na gestão partidária. Os partidos são organizações essenciais ao desenvolvimento do Estado Democrático, porquanto se situam entre o povo, titular da Soberania, e o próprio exercício do poder político. A propósito, a lição de Canotilho, in verbis: “Como elementos funcionais de uma ordem constitucional, os partidos situam-se no ponto nevrálgico de imbricação do poder do Estado juridicamente sancionado com o poder da sociedade politicamente legitimado” (CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7a Edição, Coimbra: Almedina, 2003, página 216). Portanto, em razão dessa própria essencialidade ao Estado Democrático, os regramentos fundamentais dos partidos encontram-se na própria Constituição Federal, a qual lhes garante autonomia e poder de gestão das suas decisões. Essa autonomia, entretanto, não torna os atos emanados das deliberações partidárias completamente imunes à apreciação judicial, porquanto determinados regramentos da própria Constituição, quem lhes garante relevante estatuto, são de observância obrigatória nas relações privadas e associativas, em decorrência da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Sobre o Princípio da Reserva de Estatuto e a sindicabilidade dos atos praticados no exercício da atividade partidária, apontou o eminente Ministro Celso de Mello, Decano do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Entendo que o postulado da reserva de estatuto – que objetiva preservar a autonomia partidária em face de indevidas interferências do aparelho estatal – não impede nem se qualifica como obstáculo ao exercício do direito à jurisdição, se e quando configurada situação de desrespeito, atual ou iminente, a direitos ou a situações jurídicas daqueles que os titularizam. Impõe-se observar, neste ponto, por isso mesmo, que a instauração de processos judiciais traduz legítima expressão de uma prerrogativa constitucional assegurada, pela Carta Política, a qualquer pessoal, entidade ou organização que se sinta lesada ou ameaçada de lesão, em seus direitos, por comportamentos abusivos ou injurídicos praticados pelo Poder Público ou por qualquer particular. (Mandado de Segurança 26.603/Distrito Federal, Relator Ministro Celso de Mello, Plenário, julgamento em 04/10/2007). Passo a decidir o mérito em si do pedido de urgência. Embora os agravantes estejam a relatar a utilização indevida do voto de qualidade do presidente para decidir questões, inclusive quanto ao uso de recursos públicos eleitorais, de forma ilegal, entendo inviável, no presente momento processual, decidir a questão. Com efeito, diante do acima alinhavado sobre a natureza da intervenção do Poder Judiciário em atos internos dos Partidos, mostra-se ainda mais clarividente a necessidade ao menos da formação do Contraditório, com a oitiva do Partido Novo e o primeiro agravado, sobre os fundamentos trazidos na ação de origem e neste Agravo de Instrumento. Dessa forma, atender-se-á a possibilidade de sindicabilidade desses atos, sob o aspecto puramente formal, sem maiores danos à autonomia partidária. De se lembrar, igualmente, a existência de mecanismos outros na legislação para o controle em si de eventuais atos específicos os quais estão a contrariar eventual legalidade ou má aplicação de dinheiro público destinado ao partido político. Nesse diapasão, a questão será decidida com a profundidade necessária, em Sessão do Colegiado, após a apresentação das Contrarrazões. De se ressaltar, no ponto, a rápida tramitação dos recursos neste Colegiado, o qual encontra-se com a Pauta rigorosamente em dia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Com as Contrarrazões, venham conclusos para imediata inclusão do Agravo de Instrumento em Sessão Telepresencial do Colegiado da Oitava Turma Cível. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 18 de abril de 2022, às 20h47min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator